Tribunal: TJDFT
Processo: 0742800-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742800-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: RAIMUNDO SOARES CHAGAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROSELIA ALVES CHAGAS AGRAVADO: JOSE AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, espólio de RAIMUNDO SOARES CHAGAS, contra a decisão interlocutória, integrada pelos embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0717616-11.2019.8.07.0001 movido por JOSE AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA, rejeitou as impugnações por ele apresentadas e ratificou a homologação dos cálculos da contadoria. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão recorrida foi omissa, por não ter analisado as petições apresentadas pelo agravante nos IDs 159529307, 104690321, 152514284, 144144339 e 132861299 de origem. Complementa, ainda, que a decisão de ID 159004303 teria sido obscura, pois a Juíza afirmou ter homologado os cálculos da contadoria, ante a “anuência das partes”, quando, na realidade, o ora recorrente não teria anuído com os cálculos apresentados. No mérito, impugna os cálculos apresentados pela contadoria, afirmando, em síntese, já ter realizado o depósito integral da quantia cobrada no cumprimento de sentença, conforme IDs 104690324, 83015175 e 83015176 de origem. Ao final, pugna pelo deferimento da liminar para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 52113476). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto às insurgências iniciais do recorrente, verifico dos autos de origem que, de fato, houve um equívoco na decisão interlocutória de ID 159004303, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pois foi afirmado que as partes e o Ministério Público teriam concordado com os cálculos apresentados, quando, na realidade, o ora recorrente tinha impugnado os referidos cálculos na petição de ID 159529307. Nesse sentido, ainda que a Juíza não concordasse com a impugnação apresentada, deveria ter refutado as argumentações levantadas. Por outro lado, posteriormente, houve prolação de nova decisão, na qual a Juíza se pronunciou, nos seguintes termos: “Rejeito as impugnações da parte executada, isso porque, as questões já foram elucidadas pelo juízo quando respondeu às dúvidas suscitadas pela contadoria, fixando os parâmetros para realização dos cálculos em consonância com o título executivo judicial. A mera menção de reiteração de argumentos já afastados pelo juízo, sem se ater à nova situação jurídica gerada pelos novos cálculos, não equivale a nova impugnação por ausência de impugnação específica, o que afronta o princípio da dialeticidade. Dessa forma, acompanho o parecer do MP, rejeito as alegações do executado e ratifico a HOMOLOGAÇÃO dos cálculos da contadoria de ID. 151442528. Intimo a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens penhoráveis, no prazo de 15 dias, observada a ordem do art. 835 do CPC, sob pena de extinção do feito” (ID 168126930 de origem). Nesse sentido, entendo que, ainda que de forma suscita, houve apreciação da matéria, a qual agora deve ser alvo de análise por esta eg. Turma Cível. A matéria de mérito demanda mais profunda análise pelo colegiado, com o fito de se cotejar os cálculos apresentados pelas partes e pela Contadoria, a fim de se definir o correto quantum debeatur. Assim, não há como neste momento se afastar a probabilidade do direito alegado pelo agravante. O risco de dano na continuidade do cumprimento de sentença na origem resta delineado pela possibilidade da prática de atos constritivos antes de definida a matéria por este colegiado. Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Colha-se parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va